Tribunal: CARF
Processo: 10320.720699/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.720699/2014-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.186 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
TEREZINHA DE JESUS MONTE FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os rendimentos considerados omitidos devem ser assim considerados se o
contribuinte não lograr êxito em comprovar sua origem de forma robusta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 15/18, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2011, com
lançamento de crédito tributário no montante de R$ 2.710,95, por ter sido constatada a
omissão de rendimentos recebidos no montante de R$ 11.909,06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720699/2014-72
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.186 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720699/2014-72

O sujeito passivo foi intimado do lançamento em 21/02/2014 (fls. 20) e apresentou a
impugnação em 07/03/2014 (fls. 02), alegando, em suma, que os rendimentos
considerados omitidos foram informados no campo reservado aos rendimentos
recebidos de pessoas físicas, em razão de na época da entrega da declaração não dispor
do comprovante de rendimentos entregue pela fonte pagadora.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos da recorrente, que
não pode ser penalizadoa por esse fato - inexistência de omissão;
b) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão;
c) os rendimentos oriundos são oriundos de pensão alimentícia e estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos, em especial no comprovante de rendimentos
de Josimar Camelo onde consta o pagamento de pensão alimentícia nos valores da autuação -
inexistência de omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos tidos como percebidos pela pessoa
jurídica Hospital Municipal Djalma Marques.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos legais e dela conheço.
Informações prestadas em DIRPF de vários exercícios, conforme discriminadas abaixo,
não permitem inferir que os rendimentos considerados omitidos pela autoridade
lançadora já haviam sido informados pela contribuinte no campo de rendimentos
recebidos de pessoa física.
Exercício
Fonte pagadora
Rendimentos PJ
Rendimentos PF
2009
41.612.706/0001-91
2.400,00
12.825,31
2010

-
18.911,88
2011

-
23.021,52
2012
10.307.254/0001-00
20.916,07
30.178,74
2013
07.008.865/0001-43
11.945,88
14.975,16

10.307.254/0001-00
22.300,67

2014
07.008.865/0001-43
12.009,60
28.776,60

10.307.254/0001-00
21.633,91

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.186 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720699/2014-72

A contribuinte poderia ter instruído melhor sua impugnação com documentos que
pudesse melhor visualizar o alegado erro.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por julgar a
impugnação improcedente, mantendo-se o crédito tributário.
Campo Grande/MS, 26 de fevereiro de 2015.
Em que pese a contribuinte ter apresentado em seu recurso o comprovante de
rendimentos do Sr. Josimar Camelo onde consta no item 04 o desconto de pensão alimentícia no
valor de R$ 11.909,06, mesmo valor da omissão apontada pela fiscalização, os documentos não
demonstram quem seria a(o) beneficiária(o) da referida pensão.
Deveria a recorrente ter apresentado documentação mais robusta capaz de
demonstrar a veracidade de suas alegações, tais como: Sentença Judicial determinando o
pagamento de pensão alimentícia com os nomes das partes que deveriam pagar e receber tal
benefício; Comprovante das fontes pagadoras das pensões por ela recebidas no ano calendário
em apreço e outros que pudessem dar a certeza ao julgador, da real natureza dos rendimentos
auferidos à esse título.
Em assim não tendo feito, não há reparos na decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 57
DF CARF MF
Original